Tribunal: TJDFT
Processo: 0714523-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA E ENXERTO COMPOSTO. CARÁTER REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO DECORRENTE DA GASTROPLASTIA. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde.
2. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de realização de prova pericial não enseja cerceamento de defesa (art. 370 do CPC/15).
3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário.
4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
5. No caso das cirurgias reparadoras pós-bariátrica, o dever de cobertura é compromisso contratual e legal da entidade com o associado, haja vista a autorização, realização e custeio da cirurgia bariátrica prévia.
6. Os procedimentos reparadores necessários à finalização do tratamento de obesidade mórbida já iniciado, inclusive a mamoplastia e o enxerto composto, não possuem caráter estético.
7. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade.
8. Inexistentes os danos morais quando as provas constantes nos autos demonstram a ausência de lesão ao direito à saúde da associada ou a quaisquer outros direitos da personalidade.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.